Tribunal: TJES
Processo: 5027318-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027318-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THELMO DALLA BRANDAO NETO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027318-59.2024.8.08.0024

Recorrente:
THELMO DALLA BRANDAO NETO e TAINA RIPOLI DANIEL

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ALTERAÇÕES SUCESSIVAS DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por THELMO DALLA BRANDÃO NETO e TAINA RIPOLI DANIEL em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Na inicial, os autores narram que adquiriram passagens para viagem internacional de ida e volta, com partida programada para 22/03/2024 e retorno em 02/04/2024. Contudo, após uma série de cancelamentos e remarcações — com destaque para o voo de retorno, que foi alterado sucessivamente (de 02/04 para 03/04, depois para 05/04 e finalmente para 04/04) —, acabaram retornando com dois dias de atraso. Alegam que suportaram custos adicionais e transtornos relevantes, inclusive de ordem profissional. Requereram indenização por danos morais (R$12.000,00 para cada autor) e materiais (R$470,00).

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]

[...]
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5027318-59.2024.8.08.0024,
1º

Requerente:
THELMO DALLA BRANDÃO NETO,
2ª

Requerente:
TAINA RIPOLI DANIEL,
Requerida
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO A REQUERIDA
a requerida a ressarcir os danos materiais sofridos pelos requerentes no importe de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), com a incidência da taxa SELIC a contar do desembolso.

Os autores interpuseram recurso inominado, no qual sustentam que a sentença foi omissa ao desconsiderar os documentos comprobatórios dos cancelamentos e o impacto vivenciado pelos autores, sobretudo diante da presença de uma criança de três anos e dos prejuízos profissionais suportados. Defende que a conduta da empresa extrapolou o mero dissabor, caracterizando-se como falha grave na prestação do serviço.

Em

contrarrazões, a Azul Linhas Aéreas repisa os argumentos defensivos de que os cancelamentos ocorreram devido à readequação da malha aérea, sendo as alterações informadas aos passageiros em prazo hábil, com alternativas de reacomodação.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece reparo.

O conjunto probatório evidencia falha relevante na prestação do serviço de transporte aéreo, pois os autores comprovaram sucessivas alterações nos voos contratados, todas realizadas de forma unilateral pela companhia aérea, com retorno efetivado dois dias após a data inicialmente acordada. A situação resultou em frustração das legítimas expectativas de quem contratou serviço de transporte com antecedência, para viagem familiar, inclusive com criança pequena, e com programação profissional posterior ao retorno.

O argumento da recorrida de que a readequação da malha aérea ocorreu dentro dos parâmetros legais não se sustenta, pois não houve prova efetiva de que as alternativas oferecidas foram suficientes para mitigar os danos — tampouco de que houve prestação adequada da assistência prevista nos artigos 21, 26 e 27 da Resolução ANAC nº 400/2016.

A conduta da empresa, ao cancelar e remarcar seguidamente os voos, inclusive propondo o retorno para datas já canceladas anteriormente, comprometeu de forma objetiva a confiança no serviço prestado. A jurisprudência é firme no sentido de que atrasos significativos e falhas reiteradas no transporte aéreo internacional, quando não justificadas por eventos de força maior ou caso fortuito devidamente demonstrados, ensejam indenização por danos morais.

Os documentos anexados ao feito demonstram não apenas os cancelamentos, mas também os impactos práticos e emocionais vivenciados: prejuízo à rotina profissional de ambos os autores, insegurança quanto ao retorno e dispêndio financeiro adicional. Tais elementos extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano e caracterizam dano moral indenizável.

Quanto ao valor, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
mostra-se adequada, considerando os parâmetros usualmente fixados por esta Turma Recursal, o tempo de atraso, o perfil dos consumidores e a ausência de assistência eficaz por parte da empresa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto para reformar a sentença e condenar a recorrida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A ao pagamento de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

a título de danos morais
para cada autor
, com aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir da data da sentença, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, que unificou juros de mora e correção monetária sob referido índice.

Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)